Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017856-19.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIANE FERNANDES KALINOWSKI - CPF: 491.799.859-04 (RECORRIDO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GENITORA RESPONSÁVEL POR DOIS MENORES. UM DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ASPERGER E OUTRO MENOR DIAGNOSTICADO COM BORDERLINE. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50%. PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual o magistrado de origem entendeu ser pertinente a aplicação do Decreto Municipal 6.211/2017 que dispõe sobre a jornada de trabalho alternativa para os servidores públicos do Município de Cuiabá-MT.

2.

Recurso apresentado pelo ente municipal sob o fundamento de que os laudos apresentados no caso concreto possuem mais de 5 (cinco) anos, alegando não serem suficientes para a aplicação da redução da carga horária pretendida.

3.

A servidora pública justifica que é genitora e responsável por dois filhos menores, sendo uma acometida por Boderline (CID F 60.3) outro diagnosticado com Transtorno de Asperger (CID F 84.9), necessitando de assistência permanente, razão por que pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração.

4.

Decreto n.o 6.211 de 02 de janeiro de 2017, que dispõe que

servidor responsável legal por portador de necessidades especiais ou deficientes físicos, em tratamento médico-hospitalar, fica autorizado a se ausentar do exercício do cargo, por período de até 50% (cinquenta por cento) da carga horária cotidiana a que estiver sujeito. A referida norma vinculou o benefício de redução de jornada a apresentação de laudo médico da junta oficial do Município em que se comprove a patologia do excepcional, sua situação de tratamento, período e a necessidade de assistência direta por parte do responsável legal.

5.

Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente aos filhos com Asperger e Boderline, deve a carga horária do servidor público ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida, conforme previsto expressamente na Lei e no decreto municipal.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ente municipal promovido, ora Recorrente, contra a sentença prolatada na qual restou reconhecido o direito da parte recorrida a redução de jornada de trabalho para atendimento de necessidades médicas especiais de seus filhos.

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para a improcedência da demanda, sob o argumento de que os laudos apresentados pela parte recorrida possuem mais de cinco anos e por isso não seriam válidos para a finalidade pretendida.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023